Tribunal: TJMT
Processo: 1000322-86.2024.8.11.0096
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000322-86.2024.8.11.0096
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (EMBARGANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (EMBARGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), EDINALDO NUNES - CPF: 447.693.501-04 (EMBARGADO), FERNANDO DA SILVA ALVES - CPF: 050.041.301-08 (ADVOGADO), ANNA PAULA MATOS ROOS - CPF: 049.716.301-20 (ADVOGADO), CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 042.186.191-66 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (EMBARGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (EMBARGANTE), EDINALDO NUNES - CPF: 447.693.501-04 (EMBARGANTE), CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 042.186.191-66 (ADVOGADO), ANNA PAULA MATOS ROOS - CPF: 049.716.301-20 (ADVOGADO), FERNANDO DA SILVA ALVES - CPF: 050.041.301-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. TEMA EXPRESSAMENTE ENFRENTADO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos com fundamento na suposta omissão do acórdão quanto à aplicação da Taxa SELIC como índice único de atualização e juros, nos termos do art. 406 do CC.

2.O acórdão embargado deu parcial provimento à apelação para afastar a restituição em dobro, fixando a devolução simples dos valores, e adequando os encargos moratórios à Lei no 14.905/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à definição dos critérios de correção monetária e juros, a justificar o acolhimento dos embargos, com a expressa fixação da Taxa SELIC como índice único de atualização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração possuem função corretiva, destinada a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

5. O acórdão embargado enfrentou de modo expresso o tema da atualização monetária e dos juros legais, indicando a aplicação do IPCA como índice de correção monetária e da Taxa SELIC deduzido o IPCA como taxa de juros, conforme a Lei no 14.905/2024.

6. Inexistindo omissão ou vício no julgado, o pedido veicula mera tentativa de rediscussão do mérito, incabível na via estreita dos embargos.

7. Considera-se prequestionada a matéria, nos termos da Súmula 98/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão no acórdão que expressamente define os critérios de atualização monetária e juros legais com base na legislação vigente. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei no 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, EDcl no AI 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025, DJE 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Icatu Seguros S.A. contra o acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação para afastar a restituição em dobro, determinando que a devolução dos valores ocorra de forma simples, bem como para adequar os encargos moratórios aos termos da Lei no 14.905/2024, mantendo, no mais, a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

A embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à forma de atualização da condenação, afirmando ser necessária a expressa definição da aplicação da Taxa SELIC como índice único de atualização e juros, nos termos do art. 406 do Código Civil.

Assevera que a ausência de manifestação explícita acerca da incidência da SELIC impediria a correta execução da condenação e prejudicaria eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, motivo pelo qual requer o prequestionamento da matéria.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada, com efeitos modificativos, a fim de que conste no acórdão a expressa determinação de aplicação da Taxa SELIC de forma integral sobre a condenação.

Sem contrarrazões (id 327754352).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A análise do acórdão demonstrou que a matéria relativa aos encargos moratórios foi expressamente enfrentada, com indicação clara das diretrizes previstas na Lei no 14.905/2024. Consta de maneira inequívoca no voto que a correção monetária deve observar o IPCA e que os juros legais correspondem à taxa SELIC deduzido o IPCA, a partir da citação, conforme o princípio
tempus regit actum
. A fundamentação estabeleceu, de forma detalhada, os parâmetros de atualização aplicáveis às condenações judiciais proferidas após a vigência da referida lei, afastando qualquer dúvida quanto ao regime adotado.

Desse modo, a alegação de omissão não subsiste, já que o acórdão enfrentou o tema e fixou expressamente os índices de correção e juros, nos limites estabelecidos pela legislação vigente.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025